Tribunal: TJMT
Processo: 0055357-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055357-34.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO MOURA DE ALMEIDA - CPF: 602.381.192-20 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Seguro de Vida em Grupo. Doença Degenerativa. Ausência de Acidente Pessoal. Cláusulas Limitativas. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em Ação de Cobrança de Indenização Securitária.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à concausalidade entre a atividade profissional e as lesões; (ii) examinar se houve falha na análise da natureza permanente das lesões e sua cobertura securitária; (iii) analisar eventual omissão quanto à validade das cláusulas limitativas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões de Decidir

3.

O Acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese de concausalidade e o Colegiado concluiu que as lesões apresentadas têm natureza essencialmente degenerativa, não decorrem de evento súbito e externo, o que descaracteriza acidente pessoal coberto pelo seguro.

4.

A decisão analisou os laudos periciais e destacou que a invalidez decorre de enfermidade degenerativa, excluída da cobertura contratual, e que é irrelevante o reconhecimento da incapacidade permanente sem o enquadramento no risco segurado.

5.
O julgado apreciou a validade das cláusulas limitativas com base no Tema Repetitivo 1112 do STJ, ressaltou que o dever de informação recai sobre o estipulante do contrato e que, no caso, não há omissão ou falha informacional comprovada.

6.

Quanto ao prequestionamento, assentou-se que a falta de citação literal de dispositivos legais não impede a interposição de Recurso, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido decidida, sendo dispensável a citação literal dos dispositivos legais invocados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 757; CDC, arts. 46, 47 e 51.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0055357-34.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Moura de Almeida
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o Acórdão deixou de analisar aspectos relevantes do caso, especialmente a tese de concausalidade entre as atividades laborais exercidas no Exército Brasileiro e as lesões nos joelhos que o incapacitaram e que configura hipótese de invalidez permanente por acidente pessoal.

Sustenta, ainda, que o
decisum
é omisso e obscuro porque não se manifestou sobre o caráter permanente das sequelas apontadas na perícia judicial.

Argumenta, por fim, que não tomou ciência prévia e efetiva das cláusulas contratuais restritivas, o que afronta os princípios do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual requer manifestação expressa dos dispositivos legais invocados, notadamente os artigos 757 do Código Civil e 46, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

Sob esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios.

Manifestação dos Embargados no ID.

279888389 e ID. 280264359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Roberto Moura de Almeida
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em desfavor de
Bradesco Previdência e Seguros S/A
e
Mapfre Vida S/A
; de conseguinte, compeliu o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, o Embargante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Julgador singular não considerou o pedido de perícia complementar, necessária para comprovar o nexo causal entre suas atividades de Militar e as lesões apresentadas.

No mérito, aduziu que as lesões em seus joelhos, ainda que relacionadas a doença degenerativa, foram agravadas por esforços físicos decorrentes das atividades militares, configuram concausa que enseja o pagamento da indenização securitária contratada.

Sustentou, ainda, que as cláusulas contratuais limitativas de direitos não foram devidamente esclarecidas no momento da contratação do seguro, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, defendeu que o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença, a fim de que as Seguradoras fossem condenadas ao pagamento da indenização securitária e ao reconhecimento da concausa como fator suficiente para gerar a cobertura prevista no contrato.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformado, o
Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em obscuridades relevantes que comprometem a prestação jurisdicional plena e o devido enfrentamento das teses recursais.

É cediço que os Embargos de Declaração se destinam precipuamente a sanar vícios formais da decisão, especificamente a obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material. Não é o meio processual correto para a rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de argumentos já apreciados, ainda que de modo sucinto ou implícito.

Em outros termos, a tentativa de rejulgamento do conteúdo da decisão, sob a roupagem do Recurso Integrativo, não se coaduna com a natureza desse instrumento processual.

Na hipótese, o Acórdão embargado apreciou, de forma sistemática e suficiente, todas as alegações recursais trazidas pelo Embargante.

A decisão analisou o pedido de indenização securitária sob a ótica da apólice contratada, da natureza das lesões apontadas e do quadro probatório coligido para os autos, com destaque para a prova pericial médica realizada, posteriormente complementada.

Com efeito, no voto condutor está claro que as lesões sofridas pelo Embargante são de natureza essencialmente degenerativa, sem relação direta com evento súbito, externo e involuntário, que caracterizaria, nos termos do Contrato de Seguro e da Regulamentação da SUSEP, o chamado "acidente pessoal".

Assim, observa-se que as razões de decidir adotadas não são lacônicas ou genéricas, foram construídas a partir de leitura detida do conjunto probatório e dos critérios normativos que disciplinam o Contrato de Seguro de Vida em Grupo.

O Acórdão considerou a inaplicabilidade da cobertura contratual, com o destaque de que, mesmo admitindo eventual agravamento da lesão por esforço físico, a moléstia conserva sua natureza degenerativa, o que, por definição, exclui a tese de acidente pessoal para fins de cobertura securitária.

Como se lê no trecho do acórdão:
“Lesões de natureza degenerativa, ainda que agravadas por esforço físico, não configuram acidente pessoal para fins de cobertura securitária.”

A tese da concausalidade também foi expressamente enfrentada e rejeitada.

A Câmara afastou a pretensão de indenização com base na natureza da patologia e em sua desconexão com os riscos cobertos pela apólice, nos exatos termos da jurisprudência dominante.

Não se pode esquecer que o Julgador não está obrigado a concordar com os fundamentos da parte, nem a responder ponto por ponto a todos os argumentos, basta que enfrente aqueles juridicamente relevantes à solução da controvérsia. E o acórdão o fez de maneira clara, direta e, sobretudo, coerente.

No tocante à alegação de obscuridade quanto ao caráter permanente da lesão, de igual modo, não há qualquer vício a ser sanado.

O voto condutor está fundamentado nos laudos periciais produzidos nos autos, que reconhecem o caráter crônico da enfermidade, mas afirmam que tal condição decorre de degeneração progressiva e não de evento acidentário coberto pela apólice.

O julgado é explícito ao afirmar que, mesmo com o reconhecimento da invalidez, esta não é resultante de acidente pessoal, mas sim de enfermidade expressamente excluída do contrato.

Assim, por mais que se reconheça a incapacidade permanente, a sua origem é decisiva para a subsunção ao contrato, e é irrelevante, para os fins de cobertura securitária, a simples existência de sequela se o risco não é coberto.

A lógica contratual do seguro não se estrutura em função da gravidade do dano, mas da previsibilidade e qualificação do risco coberto.

Com relação à suposta omissão quanto à falta de ciência das cláusulas limitativas, novamente, não procede a alegação.

O Acórdão não apenas reconheceu a existência dessas cláusulas, mas fundamentou a validade à luz do Tema Repetitivo 1112 do STJ, que atribui exclusivamente ao Estipulante, e não à Seguradora, o dever de prestar informações sobre as condições contratuais ao aderente.

No voto condutor destacou-se que não foi comprovado qualquer vício de consentimento na contratação ou falha na cadeia informacional, nos seguintes termos:

[...] Cláusulas limitativas em contrato de seguro coletivo são válidas desde que respeitado o dever de informação, que recai sobre o estipulante.

Finalmente, quanto ao pedido de prequestionamento, vale lembrar que os Tribunais Superiores assentaram, em reiterada jurisprudência, que não se exige a menção expressa e literal a cada dispositivo legal indicado pela parte, basta que a matéria tenha sido decidida, o que, no caso, foi devidamente observado.

Reitero: Ao analisar o Recurso de Apelção, a Câmara tratou da relação entre o contrato de seguro e os princípios consumeristas, enfrentou a questão das cláusulas limitativas, analisou o alcance da cobertura contratual, examinou a prova pericial, e se pronunciou quanto à falta de nexo entre a atividade militar e o sinistro alegado.

Assim, a falta de citação dos artigos apontados não compromete a possibilidade de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, uma vez que os fundamentos jurídicos subjacentes foram claramente delineados.

Do exposto, conclui-se que os Embargos de Declaração não se prestam à correção de qualquer vício no Acórdão embargado. Cuida-se, em verdade, de tentativa de reabertura do debate meritório por via imprópria, hipótese expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto e por não constatar quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025